Tribunal: TJPA
Processo: 0004444-11.2018.8.14.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO PENAL DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO TOCANTE À EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SE REPORTOU ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS PARA CONDENAR O ORA EMBARGANTE, ATENDENDO AO COMANDO CONSTITUCIONAL DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, CONTIDO NO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDUZIR A PENA, FIXANDO-A, DIANTE DO CONCURSO MATERIAL, EM 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS DE MULTA, FIXADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, B DO CÓDIGO PENAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0004444-11.2018.8.14.0057

COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA
EMBARGANTE: ADRIELE DE SOUSA SALES (ADVOGADO: TERCYO FEITOSA PINHEIRO- OAB/PA Nº 22.277)
EMBARGADO: V.
Acórdão nº 209.938, publicado no DJ 25/11/2019
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Revisora da Apelação Penal embargada
: JUÍZA CONVOCADA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO PENAL DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO TOCANTE À EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SE REPORTOU ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS PARA CONDENAR O ORA EMBARGANTE, ATENDENDO AO COMANDO CONSTITUCIONAL DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, CONTIDO NO ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSAO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDUZIR A PENA, FIXANDO-A, DIANTE DO CONCURSO MATERIAL, EM 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS DE MULTA, FIXADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, B DO CÓDIGO PENAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito, à unanimidade, conhecimento do recurso e seu provimento, reduzindo a pena, fixando-a, diante do concurso material, em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias de multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, b do Código Penal.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia treze de outubro de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo
opostos por
ADRIELE DE SOUSA SALES
, impugnando o
r. Acórdão nº
209.938
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em 22/11/2019 e publicado no
DJ de
25/11/2019
, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, com o fim de integração do julgado para que sejam afastadas a obscuridade e omissões.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
, conforme fls. 127:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES) E ART. 244-B DO ECA (CORRUPÇÃO DE MENORES). ABSOLVIÇÃO DA DENUNCIADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO OCORREU DENTRO DO PRAZO LEGAL, CONFORME CERTIDÃO CONSTANTE NOS AUTOS, RESTANDO INEQUÍVOCA A DEMONSTRAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, VALENDO RESSALTAR QUE A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE, NÃO GERANDO QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DO CRIME DO TRÁFICO DE DROGAS. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS DE MULTA. DOSIMETRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO. PENA FINAL, DIANTE DO CONCURSO MATERIAL, FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS DE MULTA, A SER CUMPRIDA INICIAMENTE NO REGIME SEMIABERTO, COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, B DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em suas
razões recursais
, às fls. 131/135, o embargante em razão de possível obscuridade no tocante à efetiva demonstração da autoria delitiva, pois das provas produzidas (contundentes em relação apenas aos adolescentes moradores do kit-net onde a droga fora encontrada e apreendida) se instalaria apenas um cenário de dúvida, favorável, como tal, à ré (in dubio pro reo). Dele constaria, ainda, omissão no tocante à causa especial de diminuição de pena do § 4º (direito subjetivo) do art. 33, não analisada pelo Tribunal.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de declaração para o fim de afastar a obscuridade apontada e, assim, reformar a sentença recorrida, absolvendo a embargante. Alternativamente, requer a declaração de omissão no acórdão objurgado, para conceder a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo.
É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, o embargante pleiteia, em suma, que o E. TJE/PA explicite as questões tidas como omissas para que ocorra, ao final, a desclassificação para crime na sua forma tentada e, que seja aplicado regime de cumprimento de pena mais brando.

No caso em tela, em relação à obscuridade no tocante à efetiva demonstração da autoria delitiva, tal alegação não merece prosperar.

Conforme o acórdão recorrido, a Colenda 1ª Câmara Criminal Isolada entendeu pelo provimento da apelação interposta pela Acusação, condenando-se o ora embargante à pena de
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
SEMIABERTO.

A Defesa, em suas contrarrazões, pleiteou o improvimento do recurso, pugnando pela manutenção da absolvição, diante da fragilidade do conjunto probatório, em razão das contradições existentes nos depoimentos das testemunhas de acusação, restando comprovado que não houve a prática dos referidos delitos por parte da ré.

Diante disso, a Colenda Turma, como se verifica, às fls. 127/129-v, analisando todo o contexto fático-probatório contido nos autos, decidiu, com base no seu livre convencimento motivado, pela condenação da ora embargante. Isso por entender que não se pode falar em absolvição, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção, tais como o Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 17/18 do IP em apenso) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 37/38 dos autos), bem como a prova testemunhal acusatória, produzida em ambas as fases investigativas (Inquérito Policial e em Juízo), cabendo ressaltar para a simetria envolvendo as declarações da adolescente Lívia Rodrigues dos Santos e dos policiais que atuaram no flagrante delito.

Destarte, percebe-se que a embargante busca provocar a reapreciação de questão já tratada pelo Tribunal, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam.

No que tange à alegada omissão no tocante à total falta de análise, no Acórdão, sobre a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, assiste razão à Embargante.

Tendo em vista que a ré/embargante é primária, sem antecedentes e sem indícios de que se dedique à atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa, razão pela qual, observadas as balizas próprias, diminuo a pena em 1/6, levando em conta, principalmente, a NATUREZA e QUANTIDADE da droga (art. 42 da Lei 11.343/06).

Diante disso, no que concerne ao crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena em 04 (anos) e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias- multa.

Mantenho inalterada a pena do crime do Art. 244-B do ECA, pelo que fixo a pena final, diante do concurso material, em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
416 (quatrocentos e dezesseis)

dias de multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, com fulcro no
art. 33, § 2º,
b
do Código Penal.
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço dos Embargos de Declaração
, DANDO-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
acolhendo

a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena, fixando-a, diante do concurso material, em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
416 (quatrocentos e dezesseis)

dias de multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, com fulcro no
art. 33, § 2º,
b
do Código Penal.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.